Tribunal: STF
Processo: Rcl 39404
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Fidelity Serviços de Contact Center S/A, Sucessora Parcial de Fidelity Processadora de Serviços S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0003821-24.2014.5.02.0201.
    Sustenta que a decisão reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim, teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).
    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 12)
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16). 
    Citada, a beneficiária Juliana Silva Lima deixou de apresentar contestação (eDOC 22). Já a interessada Banco Santander (Brasil) S.A apresentou petição anuindo com o pedido da parte reclamante (eDOC 18).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. CONFIGURAÇÃO. 1. Viola o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF a decisão que considera ilícita a terceirização de atividade-fm. — Parecer pelo provimento da reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em conformidade com o acórdão prolatado na ADPF 324/DF”.(eDOC 26).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reconheceu a ilicitude da terceirização nos seguintes termos:
    “No caso em exame, a prova oral não deixa dúvidas de que a demandante, executando a função de analista de prevenção e segurança, apesar de contratada e remunerada pela 1.ª demandada, executava atividade essencial ao desenvolvimento da atividade bancária, sendo certo que o próprio preposto do 2.º demandado em seu depoimento, de fl. 248-verso, afirmou ‘que o banco possuía uma área de fraude, onde há especialistas na área’. Ademais, a testemunha ouvida a rogo da 1.ª demandada declarou que, como analista de prevenção a fraudes, tinha acesso aos dados cadastrais dos clientes, além da visualização da sua movimentação bancária. Note-se ainda que a testemunha ouvida a rogo da demandante, que com ela laborou, declarou que recebiam treinamento e ‘dicas’ dos empregados do Banco Santander; e que que faziam uso do sistema que pertencia ao 2.º demandado (fl. 249). Já a testemunha da 1.ª demandada declarou não saber a quem pertencia os sistemas (fl. 249). Importante, ressaltar, o fato de que o preposto do banco, em seu depoimento, disse não saber se o Banco conferia treinamento aos empregados da 1.ª demandada (fl. 248-verso).
    Nessa perspectiva, entendo que restou caracterizado o exercício, pela demandante, das atividades típicas de bancário, bem como a presença da subordinação jurídica. É que os bancários típicos prestam serviços ligados à abertura e manutenção de contas, inserindo-se aí também a prevenção a fraudes, o recebimento de títulos para pagamento e o investimento de numerário, sendo irrelevante que tais atividades fossem prestadas nas dependências da 1.ª demandada.
    Sublinhe-se que não se tratava de mera atividade-meio como argumenta a 1.ª demandada, sendo certo que a atividade típica bancária não se resume à venda de produtos bancários, cartão de crédito, captação de clientes e movimentação financeira.
    Também cumpre destacar que os julgados invocados no recurso da 1.ª demandada em nada corroboram a sua tese defensiva, pois, no caso dos autos, há prova robusta acerca da realização de atividade-fim da instituição financeira consistente na prevenção a fraudes, não sendo a autora simples tele-atendente em empresa de call center, como tenta fazer crer a recorrente nas razões do apelo.
    Nesse contexto, correta a Origem ao reconhecer o vínculo diretamente com o Banco e, em consequência, a condição de bancária da demandante e o direito aos benefícios da categoria decorrentes, inclusive com aplicação das penalidades convencionais, além da jornada de seis horas, o que autoriza a condenação em horas extras com base nos controles de ponto juntados aos autos na forma definida na sentença. ” (eDOC 6, p. 4-5) (Grifei) 
     Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização da atividade-fim, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     1. Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
     2. Conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão reclamado, proferido pela 1ª Turma do TST, nos autos da Ação Trabalhista nº 55500-61.2009.5.03.0023, não transitou em julgado, estando, aliás, com Recurso Extraordinário sobrestado. 
     3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 36054 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.10.2019)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmando na ADC 4. Cabimento. 5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 6. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 7. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 37491 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)
     Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:
    “O acórdão reclamado deixou de aplicar o entendimento da Corte Constitucional e manteve a sentença que considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados pela autora da reclamação trabalhista, por entender que estavam compreendidos nas atividades finalísticas do tomador de serviços. 
    Portanto, verifica-se que o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização debatida nos autos de origem, viola a decisão proferida na ADPF 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso)”. (eDOC 26, p. 3)
    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente